Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. COGNIÇÃO AMPLA. CONTRATO DE MÚTUO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E EXTRATO FIANNCEIRO. COMPROVAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO LIVRE. INFORMAÇÃO OBSERVADA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS. NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. LEGALIDADE. EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITOS. ÔNUS DO AGRAVANTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Fora acolhida, na origem, a tese de nulidade de citação em ação monitória, razão pela qual fora oportunizada ao agravante a apresentação de matéria de defesa típica de contestação, para que fossem afastados eventuais prejuízos decorrentes da nulidade em questão. 1.1 A análise do mérito recursal observará tal peculiaridade, ante a ampla extensão da matéria devolvida no presente recurso, para se averiguar a possibilidade de desbloqueio de valores.
2. A demanda fora instruída com contrato de abertura de crédito e extratos das movimentações financeiras, o que possibilita a propositura de ação monitória e demonstra a exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo em questão.
3. Na hipótese, os documentos acostados aos autos mostram claramente que o demandante tinha plena ciência do valor das prestações e do número de parcelas, o total dos encargos a serem cobrados no caso de não pagamento, bem como a evolução do débito de forma detalhada, estando os encargos financeiros aplicados em consonância com os percentuais de juros informados. 3.1 Assim, a taxa de juros adotada pela agravada, apesar de ser elevada, não pode ser considerada abusiva, visto as peculiaridades praticadas pela instituição financeira.
4 O agravante não demonstrou a alegada incidência dúplice de multa moratória ou de repasse de taxas, emolumentos, custas e honorários advocatícios, não tendo, tampouco, demonstrado sua efetiva incidência no caso dos autos por meio de cálculos aritméticos, ônus que lhe incumbia.
5. No que diz respeito a fixação de cláusula resolutiva, com consequente antecipação do vencimento da dívida, também não se observa qualquer abusividade. Isso porque sua inclusão em contratos está expressamente prevista em lei, artigos 474 e 475 do CC. 5.1 Diante do caráter sinalagmático e comutativo do contato, não se observa a impossibilidade de resolução antecipada do pacto em caso de inadimplemento de obrigações.
6. Nota-se que o feito monitório possui caráter de procedimento especial célere na formação do título executivo judicial, razão pela qual mostra-se imperativa a declaração, de imediato, pelo recorrente, do valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar de seu pleito, nos termos do artigo 702 do CPC. 5.1 No caso dos autos, o agravante não colacionou autos a planilha correspondente, ônus que lhe incumbia, devendo ser rejeitadas suas insurgências.
7. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.